Tribunal: TJPA
Processo: 0801619-44.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801619-44.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LUCIMAR FREIRE DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário e o condenou ao pagamento de valores referentes ao FGTS, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Determinou-se a liquidação de sentença para apuração dos valores e a aplicação do INPC/IPCA-E como índice de correção monetária. Os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) existência de prescrição bienal aplicável à ação; (ii) validade da contratação temporária sem concurso público; (iii) direito ao recebimento de FGTS em caso de contrato nulo; (iv) índice de correção monetária aplicável à verba fundiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para atender demanda ordinária, sem comprovação de situação excepcional e transitória, viola os arts. 37, II e IX, da Constituição, sendo nula, conforme o STF no RE 658.026 (Tema 612).

4.

A duração do vínculo entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016, com prorrogações sucessivas, desnatura a excepcionalidade exigida, configurando burla à exigência de concurso público.

5.

A nulidade contratual não impede o pagamento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, nos termos dos Temas 191 e 916 do STF.

6.

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme fixado no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), sendo inaplicável a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF.

7.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, segundo o Tema 731 do STJ (REsp 1.614.874/SC).

8.

A sucumbência mínima da parte autora impõe ao Município o pagamento integral dos honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC, bem como das custas processuais, das quais é isento, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nulo o contrato temporário firmado sem concurso público quando destinado a funções ordinárias, sem comprovação de necessidade excepcional e transitória.

2.

A nulidade do vínculo não afasta o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

5.

Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, unicamente para determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801619-44.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA MUNICIPAL: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA (OAB/PA 9.433)

APELADA: LUCIAMR FREIRE DE BRITO

ADVOGADOS: ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA 10.107-A) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, condenando-o ao pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, em razão da nulidade de vínculo decorrente de contratação temporária. Determinou-se que o montante devido fosse apurado em sede de liquidação de sentença. Estabeleceu-se, ainda, a atualização monetária da verba fundiária com base nos índices do INPC/IPCA-E. Os honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados na fase de liquidação.

Preliminarmente, arguiu a prescrição bienal do FGTS.

No mérito, sustentou a inexistência de previsão legal que assegure o pagamento do FGTS a servidores contratados temporariamente, cujo vínculo seria de natureza jurídico-administrativa. Alegou, ainda, a validade da contratação, a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do FGTS.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público primário a justificar sua intervenção.

Processo sobrestado para aguardar o julgamento da ADI 5090/DF e do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral).

Posteriormente, o NUGEPNAC comunicou o julgamento do recurso paradigmático, com trânsito em julgado ocorrido em 04/10/2025, razão pela qual houve o levantamento do sobrestamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público municipal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (janeiro/2015 até dezembro/2016), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Nota-se, portanto, que a parte autora/apelada sucumbiu em parcela mínima do seu pedido, razão pela qual o apelante deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), assim como com o pagamento integral das custas processuais, sendo, quanto a estas últimas, isento, conforme determina o art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Ante o exposto,
conheço

e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, unicamente para determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Sendo ilíquida a condenação a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/02/2026